Tribunal: STF
Processo: AI 818305
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECONÔMICO E CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. CORREÇÃO DE ACORDO COM A COTAÇÃO DO DÓLAR AMERICANO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. DEMANDA QUE NECESSITA DA ANÁLISE DE EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11. 



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CONTRATO - Fiança - Aquisição de máquina impressora importada - Correção das prestações de acordo com a cotação do dólar americano - Alegação de onerosidade excessiva - CDC - Inaplicabilidade – Destinatário final - Inocorrência - Autora não adquiriu a máquina impressora para consumo próprio, mas para ser utilizada em sua linha de produção industrial: impressão de livros, jornais, revistas, periódicos etc - A aquisição de bens, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negociai, não se reputa como relação de consumo e sim como uma atividade de consumo intermediária - Afastamento da incidência da legislação consumerista - Inexistência de cláusula abusiva na forma prevista no contrato para a correção das prestações - Descabimento do controle judicial em favor de quem livremente assumiu obrigação de pagamento em moeda estrangeira - Improcedência da ação revisional de cláusula contratual. HONORÁRIOS DE ADVOGADO - Arbitramento em R$ 3.000,00 - Redução - Descabimento - Atendimento das regras dos §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC, diante do valor dado à causa. Recurso desprovido.”



    5. Agravo regimental desprovido.